Tribunal: TJDFT
Processo: 0746499-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746499-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA DA SILVA GUARDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo douto juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0700944-93.2017.8.07.0001, movida contra MARIA DA SILVA GUARDA, deferiu a suspensão do processo executivo por prazo inferior àquele constante de acordo entabulado entre as partes. Eis a r decisão agravada (ID 176043554 da origem): “Vê-se no ID 175920728 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exeqüente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, o que foi deferido nos autos. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Diante do acima exposto, defiro a suspensão do processo até 24/4/2024 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução.” Inconformada, a agravante recorre e, em suas razões recursais (ID 52920986), sustenta que “o Juízo de origem, quando provocado, homologou o acordo firmado entre as partes, mas definiu – de ofício – o tempo que o feito ficaria suspenso, ao contrário do que haviam as partes entabulados”. Relata que embora as partes tenham definido que o feito ficaria suspenso até a quitação das parcelas, o douto juízo de origem determinou a suspensão do feito executivo por apenas 6 meses, até 24/04/2024, e não até a quitação, o que prejudica o credor, ora agravante. Alega que o processo de execução tramita desde 2017, e que, finalmente, as partes finalmente entabularam acordo extrajudicial para melhor resolução consensual da lide, suspendendo o processo até a quitação integral do débito exequendo. Afirma, ademais, que existe periculum in mora no caso, pois o feito pode ser extinto após o prazo fixado pelo douto juízo, sob o fundamento de falta de interesse de agir. Liminarmente requer o efeito suspensivo, para sobrestar a decisão de origem até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e o deferimento da suspensão do processo nos moldes entabulados consensualmente entre as partes por meio do acordo extrajudicial levado ao Juízo originário. Preparo regularmente recolhido no ID 52920989. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Portanto, há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, muito embora até se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Cumpre observar que o processo se encontra suspenso até 24/4/2024, portanto, por prazo suficiente para aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, o qual é de tramitação bastante célere. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator